Tribunal: TJSP
Processo: 3009684-46.2013.8.26.0161
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Apelação. Crime contra a Fé Pública. Falsificação de documento público. Uso de documento público falsificado. Art. 297, caput, c.c. Art. 304, caput, ambos do CP. Autoria e materialidade comprovadas. Laudo pericial confirmando a falsificação. Prova testemunhal. Pena devidamente aplicada. Folha de antecedentes criminais é documento apto a comprovar a presença de maus antecedentes e reincidência.

Ementa:
Apelação. Crime contra a Fé Pública. Falsificação de documento público. Uso de documento público falsificado. Art. 297, caput, c.c. Art. 304, caput, ambos do CP. Autoria e materialidade comprovadas. Laudo pericial confirmando a falsificação. Prova testemunhal. Pena devidamente aplicada. Folha de antecedentes criminais é documento apto a comprovar a presença de maus antecedentes e reincidência. Regime fechado devidamente aplicado. Recurso não provido. Sentença mantida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000182295
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
3009684-46.2013.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante
FERNANDO MARTINS SINGAKI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U. Oportunamente, se porventura transitar em julgado este Acórdão, deverá ser
expedida a guia definitiva para cumprimento da pena.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3009684-46.2013.8.26.0161 -Voto no 13253
2
Apelação Criminal no 3009684-46.2013.8.26.0161
Apelante: Fernando Martins Singaki
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Diadema
Voto no 13253
Apelação. Crime contra a Fé Pública. Falsificação de
documento público. Uso de documento público falsificado.
Art. 297, caput, c.c. Art. 304, caput, ambos do CP. Autoria
e materialidade comprovadas. Laudo pericial confirmando
a falsificação. Prova testemunhal. Pena devidamente
aplicada. Folha de antecedentes criminais é documento
apto a comprovar a presença de maus antecedentes e
reincidência. Regime fechado devidamente aplicado.
Recurso não provido. Sentença mantida.
Trata-se de recurso de apelação interposto por FERNANDO
MARTINS SINGAKI em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente o
pedido inicial a fim de condenar o réu ao cumprimento de pena privativa de
liberdade equivalente a 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, no regime
inicial fechado, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, à razão do mínimo
legal, pela prática de uso de documento público falsificado (cf. art. 304, caput, c.c.
art. 297, caput, ambos do Código Penal CP).
A denúncia foi oferecida (fls. 01-d/02-d) e recebida em 21 de
agosto de 2015 (fls. 72). O réu foi devidamente citado (fls. 120) e apresentou
resposta escrita (fls. 125).
Foi realizada audiência de instrução e julgamento, ocasião
em que foram ouvidas as testemunhas e decretada a revelia do réu (mídia fl. 161-
A) e prolatada a r. sentença condenatória às fls. 162/165vo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3009684-46.2013.8.26.0161 -Voto no 13253
3
Não satisfeito, o apelante busca a absolvição por falta de
provas ou ausência de dolo, ou, ainda, por atipicidade da conduta, tendo em vista
que a exibição do documento se deu por exigência policial. Subsidiariamente, requer
a redução da reprimenda imposta e a alteração do regime inicial de cumprimento de
pena para o semiaberto (fls. 173/178vo).
Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
desprovimento da pretensão defensiva (fls. 180/190).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo parcial
provimento do recurso, a fim de afastar a agravante da reincidência, vez que
comprovada por Folha de Antecedentes e não por certidão cartorária (fls. 246/251).
É o relatório.
Consta dos autos que no dia 03 de junho de 2013, na Rua
Calango, esquina com a Rua Camaropim, cidade de Diadema, FERNANDO
MARTINS SINGAKI foi surpreendido fazendo uso de documentos públicos falsos,
consistentes em uma carteira de identidade (RG) e um Cadastro de Pessoa Física
(CPF) falsificados.
Consta, ainda, que na ocasião, além de estar fazendo uso de
tais documentos, o acusado atribuiu-se falsa identidade a fim de obter vantagem em
proveito próprio.
Ao que se apurou, policiais militares estavam em
patrulhamento pelo local dos fatos, ocasião em que abordaram o réu, que
apresentava atitude suspeita ao observar a viatura policial.
Foi solicitada a sua documentação e o acusado, de pronto, se
identificou falsamente como sendo RAPHAEL REZENDE e, não obstante,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3009684-46.2013.8.26.0161 -Voto no 13253
4
apresentou os documentos públicos mencionados, com sinais de falsificação e
adulteração.
Descoberta a sua real identidade e constatado que
FERNANDO fazia uso de documentos falsos, ele acabou confessando que agiu
dessa forma para fugir de sua responsabilidade criminal, já que era foragido da
justiça (fls. 01-d/02-d).
A materialidade e autoria do delito restaram comprovadas
pelo boletim de ocorrência (fls. 03/05), auto de exibição e apreensão (fls. 06/07),
laudo pericial (fls. 24/29) e pela prova oral colhida.
O réu foi ouvido em sede policial e confirmou que possuía
os documentos falsos. Porém, afirmou que tais documentos estavam dentro de sua
residência e que não estava se apresentando na rua como outra pessoa (fls. 54).
Contudo, em juízo não foi interrogado, tendo em vista que
não foi encontrado no endereço indicado para ser intimado. Sua revelia foi decretada
às fls. 162.
Os policiais militares declararam que estavam em
patrulhamento pela região dos fatos, ocasião em que observaram um indivíduo
caminhando pela via pública e que este, ao visualizar a viatura policial, começou a
apresentar atitude suspeita, tendo em vista que tentou deixar o local, o que fez com
que realizassem a abordagem pessoal. Neste momento, o acusado se identificou
como sendo RAPHAEL REZENDE, apresentando, inclusive, um RG e um CPF
com tal qualificação. O policial Marcus questionou o acusado se ele era habilitado e
teve uma resposta afirmativa. Contudo, em pesquisa no sistema próprio, os
declarantes verificaram que a pessoa com as qualificações passadas pelo apelante
não tinha habilitação, o que gerou desconfiança. O réu acabou confessando que os
documentos eram falsos e revelou sua verdadeira identidade, bem, como acrescentou
que era procurado pela Justiça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3009684-46.2013.8.26.0161 -Voto no 13253
5
Antes de mais nada, cumpre observar que há muito se
entende que “Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre
atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no
exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável
eficácia probatória” (STJ, HC no 115516/SP, C. 5a Turma, j. 3.2.2009).
No mesmo sentido, já se manifestou o E. STF:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais - especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não
terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal
como ocorre com as demais testemunhas - que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam
com outros elementos probatórios idôneos." (HC 74.608-0,
Rel. Min. Celso de Mello, j. 18.2.97).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
LATROCÍNIO.
DEPOIMENTO
DE
POLICIAIS.
VALIDADE
PROBATÓRIA.
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. INCABÍVEL. PROVAS CONFIRMADAS EM
JUÍZO.
PRETENSÃO
DE
ABSOLVIÇÃO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3009684-46.2013.8.26.0161 -Voto no 13253
6
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS
PARA
A
CONDENAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA N.o 07 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
DECISÃO
MANTIDA
PELOS
SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte, são
válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho
prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa,
mormente quando em harmonia com as demais provas e
confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório.
2. Infirmar os fundamentos do acórdão
recorrido, que confirmou o édito condenatório firmado em
provas válidas, de modo a pretender a absolvição do
Acusado sob a pecha de insuficiência probatória, é inviável
no âmbito desta Corte Superior de Justiça, pois implicaria
o reexame fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula
n.o 07 desta Corte.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg
no AREsp 366258 MG 2013/0249573-0, 5a Turma, Rel.
Min. Laurita Vaz, Dje: 11/03/14).
“HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO
COM
EMPREGO
DE
ARMA
DE
FOGO,
EM
CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À
LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1o
GRAU. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.
CONDENAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155
DO
CPP.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
PROVA
DA
AUTORIA
COLHIDA
EM
JUÍZO.
CONFISSÃO
EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3009684-46.2013.8.26.0161 -Voto no 13253
7
JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR
A CONDENAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO
DE
PROVA
IDÔNEO.
ILEGALIDADE
NÃO
CONFIGURADA.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo
entendimento firmado pela Primeira Turma do col.
Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não
admitir habeas corpus em substituição ao recurso
adequado, situação que implica o não conhecimento da
impetração, ressalvados casos excepcionais em que,
configurada
flagrante
ilegalidade
apta
a
gerar
constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem
de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II
- O Eg. Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença
absolutória para condenar o paciente, se fundamentou na
prova coligida em Juízo, consistente no depoimento das
vítimas e testemunhas, dentre elas policiais que realizaram
a prisão em flagrante, os quais corroboraram os elementos
constantes do inquérito policial, notadamente a confissão
extrajudicial dos agentes, não havendo ofensa ao art. 155
do CPP. III - Esta Corte firmou entendimento no sentido
que a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente
para elidir sua validade para o convencimento acerca da
autoria, quando for corroborada por elementos produzidos
sob o crivo do contraditório. IV - O depoimento dos
policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo
a resultar na condenação do réu, notadamente quando
ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos
agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente
caso. Precedentes. V - Afastar a condenação, in casu,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3009684-46.2013.8.26.0161 -Voto no 13253
8
demandaria o exame aprofundado de todo conjunto
probatório, como forma de desconstituir as conclusões das
instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e
provas, providência inviável de ser realizada dentro dos
estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação
probatória.
Habeas
corpus
não
conhecido”.
(HC
471.082/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA
TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018). (Grifei).
Não existe razão para desmerecer os depoimentos dos
policiais, notadamente porque nada emergiu dos autos que indicasse que tinham
motivos para atribuir crime ao réu.
O laudo pericial de fls. 24/29 atestou a falsidade do
documento.
Ressalta-se, ainda, que a falsificação dos documentos não
era grosseira, sendo apto a ludibriar terceiros.
Ainda, os próprios policiais militares não perceberam a
falsificação prontamente, considerando que precisaram realizar pesquisas específicas
a fim de constatar a falsidade.
Sendo assim, diante do quadro probatório presente nos autos,
confirmadas a autoria e a materialidade do delito, uma vez que o depoimento das
testemunhas e o laudo pericial, que constata a falsidade dos documentos, por si só
são suficientes para ensejar um decreto condenatório quanto ao crime do artigo 297,
do CP.
Ademais, a Súmula 522 do C. STJ trata como típica a
conduta de atribuir falsa identidade perante autoridade policial, mesmo que em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3009684-46.2013.8.26.0161 -Voto no 13253
9
situação de autodefesa.
Dessa forma, necessária também a manutenção da
condenação do acusado pelo delito do art. 304, do CP, até porque a versão de que os
documentos estavam em sua residência e não foram apresentados prontamente aos
agentes públicos não se mostrou verdadeira, já que entregou os documentos aos
policiais quando da abordagem, com intuito de se livrar da justiça.
Patentes, portanto, a autoria e a materialidade de ambos os
crimes, restando afastadas as teses defensivas de absolvição por falta de provas,
ausência de dolo ou atipicidade da conduta.
A pena-base foi exasperada, tendo em vista que o apelante
usou o documento falso com o intuito de se furtar de aplicação da lei penal.
Ademais, há a presença de maus antecedentes. Portanto, a pena alcançou 03 (três)
anos de reclusão e 14 (catorze) dias-multa, mantendo-se a fundamentação exposta na
r. sentença e sem necessidade de qualquer reparo.
Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, que
deve ser mantida, a despeito da sustentado pela d. Procuradoria Geral de Justiça. A
Folha de Antecedentes Criminais é documento apto a comprovar antecedentes e
reincidência. Os dados de qualificação do réu constam na primeira página e, nas
demais, há o número de RG. Ademais, foi extraída em banco de dados idôneo e
colacionada aos autos por servidor público.
Neste sentido:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA.
RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE COM BASE
NA
FOLHA
DE
ANTECEDENTES
CRIMINAIS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3009684-46.2013.8.26.0161 -Voto no 13253
10
VIABILIDADE.
APLICAÇÃO
DA
CAUSA
DE
DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o,
DA LEI DE DROGAS. PACIENTE QUE SE DEDICA AO
COMÉRCIO DE ENTORPECENTES. SUBSTITUIÇÃO
DA
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE
POR
RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CUMPRIMENTO
DO REQUISITO OBJETIVO PREVISTO NO ART. 44, I,
DO CP. PENA DE RECLUSÃO SUPERIOR A QUATRO
ANOS.
RECURSO
IMPROVIDO.
1.
A folha
de
antecedentes
criminais
é
documento
idôneo
para
comprovação da reincidência, sendo desnecessária a
juntada de certidão da sentença condenatória transitada
em julgado para o reconhecimento da agravante.
Precedentes. 2. O afastamento da causa de diminuição
prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 foi
alicerçada em elementos concretos, que indicam a
dedicação do paciente à atividade criminosa relacionada
ao comércio de drogas. 3. Não é viável proceder à
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas
de direito, pois a pena imposta ao paciente seis anos de
reclusão afasta o requisito objetivo previsto no art. 44, I,
do Código Penal. 4. Recurso ordinário improvido.” (STF,
Recurso Ordinário em HC 118.380/SP, Rel. Min. Teori
Zavascki, DJe: 04/12/14).
Com o acréscimo, a reprimenda resultou em 03 (três) anos e
06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.
Ante ao concurso formal de crimes, a pena foi exasperada
em 1/6, totalizando 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e pagamento de 18
(dezoito) dias-multa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 3009684-46.2013.8.26.0161 -Voto no 13253
11
No que tange ao regime inicial de cumprimento de pena, tem-
se que foi devidamente aplicado o regime fechado, tendo em vista a presença de
maus antecedentes e reincidência do acusado e o fato de, no momento dos fatos, ser
evadido do sistema prisional, o que demonstra que regime mais brando seria
insuficiente no presente caso.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO à apelação
interposta por FERNANDO MARTINS SINGAKI, nos termos da fundamentação
delineada, mantendo-se a r. decisão recorrida como posta.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este
Acórdão, deverá ser expedida a guia definitiva para cumprimento da pena.
Reinaldo Cintra
Relator